Tribunal: TJPA
Processo: 0809835-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809835-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUZBERG PASSOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815370-53.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: CAMILA LIMA RODRIGUES, DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM, LUÍS FELIPPE DE CASTRO SANTOS E MICHELE ANDRÉA TAVARES BELÉM.

PACIENTE: L. P. P.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO PACIENTE SOFRER DE DIABETES. IMPOSSIBILIDADE. A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EXIGE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE, QUE ACARRETE EXTREMA DEBILIDADE, MESMO ASSIM NÃO FOI COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE SE ENCONTRA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Decreto prisional motivado na necessidade de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de 01 (uma) criança com 07 (sete) anos de idade, pela conveniência da instrução criminal, visto que a prisão foi decretada no dia 16/03/2023, sendo cumprido o mandado de prisão no dia 10/05/2023, em outro município do Estado do Pará, uma vez que o paciente não foi localizado no distrito da culpa para ser intimado, inviabilizando, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. A substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e não foi comprovado nos autos a impossibilidade de se prestar assistência médica no estabelecimento penal onde o paciente se encontra custodiado. Entretanto o paciente sofre de diabetes e tal situação não está apta a justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de L. P. P., apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Os impetrantes alegam que o paciente teve sua custódia preventiva decretada no dia 16/03/2023, com cumprimento de mandado de prisão em 10/05/2023, pelo delito previsto no artigo 217-A do CPB, por ter praticado o crime contra uma criança de 07 (sete) anos de idade.

Afirmam ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida extrema; b) portador de doença (diabetes); c) qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP / prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14719543 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14703310 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14800614 - páginas 1 a 6). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta nos autos do inquérito policial que, a vítima T. L. S. C., de 07 (sete) anos de idade, relatou que o seu vizinho L. P. P. havia mostrado suas partes intimas para criança.

Acontece que, quando a criança estava na sala de sua casa brincando o coacto aproveitou para mostrar suas partes intimas para a criança quando estava no pátio de casa, pois a residência do paciente fica bem de frente para a casa da ofendida.

A genitora da vítima relata ainda que não é a primeira vez que a filha se queixa das atitudes do paciente. Expõe ainda que já tentou por diversas vezes conversar com o coacto alertando que está ciente de suas atitudes e que iria procurar providencias.

Ademais, narrou ainda que o coacto, anos antes, havia sido acusado de tentar abusar sexualmente de sua própria enteada e que em razão disso a vítima teria saído de casa.

A ofendida descreve que seus amigos também já viram o paciente despido e que o mesmo os chama de “satanás”.

Em escuta especializada, a vítima A. P. T. C. relatou
“eu estava brincando com meus amigos e ai o Berg entrou lá perto da casa pra me pegar e ai eu corri dele e ai ele me pegou e saiu correndo comigo e ai os meninos deram muito soco nele e ele me largou. E pra onde eu ia ele corria atrás de mim. Ele ficava pelado na casa dele, balançando o pinto e saia um negócio branco de lá. Não era pra eu falar nada pra mamãe porque ele ia matar a mamãe e o papai. Ele também tocou na minha florzinha, ai quando eu fui tomar banho tava ferido e ai a mamãe foi ver e tava ferido. Ele ficava pelado na casa dele e me chamava pra ir pra lá. Ele me agarra e também me falava que ia me matar se eu contasse pra mamãe ele ia me enforcar. E também se eu fosse brincar com os meus amigos ele ficava correndo atrás de mim e eu ficava com medo e ai um dia eu tava brincando na frente de casa e ai ele tava tentando querendo me pegar quando eu tava na frente de casa. Aí eu caí e ele me pegou e saiu correndo comigo pra casa dele e eu gritava, gritava e a mamãe não sabia onde eu tava. Teve uma hora que a esposa dele chegou lá eu saí correndo.”
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a gravidade do delito. O juízo
a quo
determinou a custódia extrema para impedir possível reiteração criminosa dada a proximidade entre a vítima e o paciente, uma vez que moram na mesma rua, em uma residência de frente para a outra.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas pela magistrada no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Na presente ação penal, apura-se a prática de crime de estupro de vulnerável, em tese, praticado contra a vítima T.L.S.C., de 07 anos de idade, tratando-se, portanto, de criança em tenra idade.

Além disso, consta da denúncia que o acusado também teria tentado abusar sexualmente de outra menor de idade, sua enteada, e que por isso a vítima teria saído de casa.

A ofendida T. L., em escuta protegida, relatou que o acusado entrou em sua casa e correu atrás dele, e para onde ia, o acusado ia atrás. Narrou que o acusado tocou em sua vagina, além de ter feito ameaças à criança, dizendo que iria mata-la se contasse os fatos à mãe.

Na diligência de citação, o Oficial de Justiça responsável descreve fatos que indicam que o réu está se ocultando, para não ser citado, além de ter recebido informação na vizinhança de que o acusado estaria ‘fugido’.

Assim, pelos termos descritos na certidão sobre a diligência, observa-se que o réu vem oferecendo riscos à instrução criminal, ocultando-se para não ser citado.

Diante do exposto, encontram-se presentes os motivos concretos que fundamentam a decretação da prisão preventiva do acusado, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, restando comprovada a existência do crime e havendo indícios suficientes de autoria, pelo que, a decretação da prisão preventiva do réu é medida que ora se impõe, em prol da vítima e da sociedade, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, pelo que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUZBERG PASSOS PINTO, brasileiro, natural de Belém/PA, RG 1611859 (PC/PA), CPF 364.064.902-82 nascido em 20.01.1966, filho de Deuzarina Passos Pinto, residente e domiciliado na Passagem Santa Terezinha, Quadra 46, nº 3, Bairro Pratinha II, Belém/PA tel. (91) 999692164, com base no preenchimento - em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, dentre os quais, a necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, presentes a materialidade do crime e indícios de autoria.

Deve o réu ser recolhido a um dos estabelecimentos prisionais do Estado do Pará, e, para tanto, SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, ASSINADA ELETRONICAMENTE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, a ser cumprido pela polícia judiciária, a ser cadastrado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BMNP do CNJ, devendo-se obedecer as disposições da Resolução nº 137/2011 - CNJ.[...]

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública e pela aplicação da lei penal, diante da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e as demais circunstâncias que envolvem o crime, pois o coacto é próximo da ofendida. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em decorrência da gravidade do delito em questão, em face de 01 (uma) criança de 07 (sete) anos de idade, e, outra possível vítima, bem como fortes indícios de que o paciente continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos cometidos contra criança moradora do mesmo município, sendo necessária a manutenção da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Por tais circunstâncias em que o crime foi praticado, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temerosa até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras crianças de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO PACIENTE SER PORTADOR DE DIABETES

A substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e não foi comprovado nos autos a impossibilidade de se prestar assistência médica no estabelecimento penal onde o paciente se encontra custodiado. Entretanto o paciente sofre de diabetes e tal situação não está apta a justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/08/2023